Tribunal: TJES
Processo: 5003184-06.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003184-06.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PHILLIP MORGADO DE MELLO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003184-06.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PHILLIP MORGADO DE MELLO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. JUIZ DECLARADO SUSPEITO.
PRÁTICA DE
ATOS
INSTRUTÓRIOS E PROLAÇÃO DE SENTENÇA
POSTERIOR
MENTE
À DECLARAÇÃO.
VIOLAÇÃO DA
IMPARCIALIDADE. NULIDADE ABSOLUTA.
PEDIDO JULGADO
PROCED
E
N
TE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta para rescindir condenação transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes
(art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006
), com pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto. O revisionando alega nulidade da condenação, sustentando que o magistrado, após ter se declarado suspeito por foro íntimo, presidiu audiências de instrução e julgamento e proferiu a sentença condenatória. Busca a declaração de nulidade do processo

e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a atuação de juiz que se declarou previamente suspeito para conduzir atos instrutórios e proferir sentença condenatória gera nulidade absoluta do processo; (II) estabelecer se a matéria arguida em revisão criminal, referente à nulidade por suspeição do julgador, está sujeita à preclusão por não ter sido suscitada em recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autodeclaração de suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal, representa o reconhecimento de uma condição que compromete a capacidade do juiz de atuar com a necessária equidistância. A inobservância desse preceito, com a persistência do julgador em sua atuação após a declaração de suspeição, acarreta nulidade absoluta do processo, insuscetível de convalidação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição do juiz implica a invalidação de todos os atos processuais por ele praticados, não se sujeita
ndo
à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal julgada procedente.

Tese de julgamento
:

A atuação de magistrado que previamente se declarou suspeito, ao presidir atos processuais e proferir sentença, enseja nulidade absoluta do processo.

A nulidade absoluta decorrente da violação ao princípio da imparcialidade do juízo não se sujeita à preclusão e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal, art. 254.

Código de Processo Penal, art. 621, I.

Lei nº 11.343/2006
, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp n. 1.969.892/SP, 5ª Turma, rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003184-06.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PHILLIP MORGADO DE MELLO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
PHILLIP MORGADO DE MELLO
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0029905-28.2013.8.08.0024, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A condenação tornou-se definitiva em 30 de junho de 2023.

Narra a inicial que é nula a condenação, argumentando que o magistrado prolator da sentença, após ter se declarado suspeito para funcionar no processo, ao receber novamente os autos, presidiu as audiências de instrução e julgamento e proferiu a sentença condenatória. A defesa sustenta que tal conduta do magistrado configura grave vício no processo, violando a imparcialidade do julgador e os princípios do devido processo legal. Requer, assim, a declaração de nulidade do processo, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do revisionando.

Pedido acompanhado de procuração, declaração de hipossuficiência, documentos pessoais e cópias das peças processuais que compreendeu suficientes para a análise do pedido.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha pugna pela improcedência do pedido autoral.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do pedido:

De início, registro que a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado.

Por ser um remédio jurídico excepcional, possui hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O requerente firma o primeiro pedido na hipótese descrita no inciso I acima, ou seja, na suposta contrariedade da sentença a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, aduzindo,
como anteriormente referido, que o processo padece de nulidade insanável em razão de juiz previamente autodeclarado suspeito ter conduzido atos instrutórios e
subscrito a sentença que acolheu a pretensão punitiva estatal.

Revendo os autos, observo que, de fato, o Juiz de Direito que então titularizava a 1ª Vara Criminal de Serra proferiu despacho visto no id. nº 12482110, datado de 1º de junho de 2017, dando-se por suspeito para atuar naquela ação, por motivo de foro íntimo, e determinando o encaminhamento do feito ao substituto legal, na forma da Resolução nº 15/2017.

Sucede, no entanto, que conforme se extrai dos documentos de id. nº 12482113, 12482116, o mesmo magistrado presidiu as audiências realizadas em 30 de maio e 18 de setembro de 2019, bem como, prolatou o édito condenatório copiado no id. nº 12482117, datado de 27 de fevereiro de 2020.

A declaração de suspeição por parte do próprio juiz, a teor do que o prescreve o artigo 254 do Código de Processo Penal, representa o expresso reconhecimento de uma condição que compromete a capacidade de atuar com a necessária equidistância, de modo que, a inobservância desse preceito, com a persistência do julgador em sua atuação após a declaração de suspeição, acarreta nulidade absoluta do processo, não passível, portanto, de convalidação e cujo prejuízo é intrínseco à própria violação do direito constitucional fundamental ao acesso à justiça e a vedação ao juízo de exceção.

Como parece claro, a imparcialidade do juízo é pressuposto de validade do processo, o que induz à conclusão de que, a partir do reconhecimento de uma causa que comprometa tal pressuposto, devem ser tidos por inválidos os atos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.969.892/SP, 5ª Turma, rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2022, decidiu que se há o reconhecimento da
suspeição d
o
juiz por fatos ocorridos antes do início da ação, todo e qualquer ato processual praticado por ele é inválido e, portanto, deve ser anulado.
Com a mesma razão, qualquer ato praticado pelo magistrado após ter se declarado suspeito deve também ser fulminado pela decretação de nulidade.

A douta Procuradoria de Justiça, ao pugnar pela improcedência da postulação, argumenta que a matéria estaria preclusa por não ter sido arguida no recurso de apelação criminal, razão pela qual, a suscitação da questão nesta via implicaria o reconhecimento de “nulidade de algibeira”, expediente que seria rechaçado pela doutrina e jurisprudência.

Sem razão, contudo. A gravidade da violação, que atinge a garantia de imparcialidade do juízo, não se harmoniza com essa perspectiva, uma vez que trata-se de vício insanável, que não se convalida simplesmente pelo silêncio da parte. Não se pode confundir a disfunção processual aqui tratada com uma estratégia defensiva, já que equivale ao comprometimento da própria validade do ato judicial, em prejuízo de um julgamento justo por um juiz equidistante. O prejuízo, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, reside na própria violação do princípio fundamental.

Assim, deve ser acolhido o pedido revisional, sustando a condenação nos autos do processo nº 0029905-28.2023.8.08.0024.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal para julgá-la procedente e, via de consequência,
anular
o processo
nº 0029905-28.2013.8.08.0024
a partir das audiências presididas pelo magistrado que havia se declarado suspeito
, determinando seja o feito desarquivado e novamente submetido à apreciação do juízo de origem.

Em consulta ao Infopen, constatei que o revisionando encontra-se solto por este processo. Por isso, não há que se falar na expedição de alvará de soltura, como pedido pelo requerente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para anular o processo nº
0029905-28.2013.8.08.0024
a partir das audiências presididas pelo magistrado que havia se declarado suspeito
, determinando seja o feito desarquivado e novamente submetido à apreciação do juízo de origem.

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por PHILLIP MORGADO DE MELLO, objetivando desconstituir a condenação definitiva, proferida nos autos do processo nº 0029905-28.2013.8.08.0024, na qual condenado por infringir o art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta a defesa nulidade absoluta da sentença e do processo subsequente, sob a alegação de que o magistrado prolator da decisão havia declarado suspeição por motivo de foro íntimo e, posteriormente, atuado novamente no processo, presidindo audiências e proferindo sentença condenatória, configurando violação à imparcialidade e ao devido processo legal.

A Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha manifestou-se pela improcedência do pedido.

Este é o contexto em que se situa a questão a ser apreciada.

DO MÉRITO DO PEDIDO REVISIONAL

Inicialmente, registro concordância com o ilustre relator, quanto à excepcionalidade e rigor nas hipóteses de cabimento da Revisão Criminal, tratada no artigo 621 do Código de Processo Penal. Efetivamente, trata-se de remédio extraordinário de revisão de condenação transitada em julgado, submetido às hipóteses legalmente previstas, cuja excepcionalidade exige cautela e interpretação restritiva.

Na hipótese dos autos, pretende-se revisar a condenação, alegando-se nulidade absoluta, decorrente da atuação posterior do magistrado que, anteriormente, declarara suspeição por foro íntimo. Todavia, neste ponto, tenho por divergir respeitosamente da fundamentação e conclusão adotadas pelo nobre relator.

Com efeito, analisando detidamente o histórico processual, observa-se que o juiz titular da 1ª Vara Criminal de Serra declarou suspeição, por foro íntimo, no dia 1º de junho de 2017. Posteriormente, transcorrido quase um ano, em 06 de março de 2018 despachou designando audiência de instrução e julgamento e, especificamente em 30 de maio de 2019, presidiu audiência, culminando com a sentença condenatória, em 27 de fevereiro de 2020.

A controvérsia reside, assim, em aferir se a suspeição por foro íntimo, declarada em determinado momento processual, apresenta caráter perpétuo e absoluto, impedindo permanentemente o retorno do magistrado à atuação no mesmo feito, ainda que superada sua razão íntima inicial.

Sob este prisma, compartilho o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 785.939-ES, relatado pelo Ministro Humberto Martins, cujo escopo foi precisamente a análise da transitoriedade da suspeição por foro íntimo e os efeitos da atuação posterior do magistrado em situações semelhantes.

É certo que o art. 254 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que o juiz deve declarar-se suspeito. O motivo de foro íntimo, contudo, guarda peculiaridade singular por depender exclusivamente da subjetividade do julgador, o qual sequer tem o dever legal de revelar as razões da sua suspeição, conforme já pacificou a doutrina clássica e atual.

Pontes de Miranda, com excelência técnica, já asseverava a discricionariedade e natureza singular dessa declaração, ao afirmar que “motivo íntimo é qualquer motivo que o juiz não quer revelar, talvez mesmo não deva revelar. A lei abriu brecha ao dever de provar o alegado, porque se satisfez com a alegação e não exigiu a indicação do motivo. A intimidade criou a excepcionalidade da permissão” (Comentários ao CPC, Tomo II).

Neste sentido, ao declarar-se suspeito por foro íntimo, é o magistrado o único apto a aferir a permanência, ou a cessação das razões que inicialmente o levaram a declarar a suspeição. A ratio decidendi deste entendimento funda-se exatamente na impossibilidade objetiva de terceiros – partes ou órgãos revisores – mensurarem o subjetivismo intrínseco à motivação íntima.

Ademais, na perspectiva teleológica do instituto da suspeição, sua finalidade não é punir o juiz ou lhe retirar a atuação jurisdicional de modo irreversível. Ao contrário, visa tão somente garantir a imparcialidade do julgador, indispensável ao devido processo legal. E sendo o foro íntimo absolutamente subjetivo, somente ao próprio juiz incumbe a responsabilidade ética e jurisdicional de verificar se subsistem ou não tais condições que o afastaram inicialmente.

Deste modo, o decurso significativo de quase um ano entre a declaração inicial de suspeição e o retorno à atuação no feito revela-se relevante na análise do caso concreto, tendo-se por presumida a superação dos motivos subjetivos, não havendo indício objetivo que demonstre sua subsistência.

Esta tese encontra sustentação jurisprudencial no voto do Ministro Humberto Martins (REsp nº 785.939-ES), no qual enfatizou que a suspeição por foro íntimo não configura situação permanente ou irreversível, cabendo ao magistrado avaliar periodicamente sua própria aptidão subjetiva para reassumir o julgamento dos processos. Destacou-se que a atuação posterior do magistrado, após considerável lapso temporal, presume a ausência da causa impeditiva outrora existente, não subsistindo, portanto, nulidade.

Ademais, em consonância com o parecer ministerial, não se identifica nos autos demonstração objetiva de prejuízo real, ou efetiva imparcialidade do juiz, elementos essenciais à configuração da nulidade absoluta pretendida. Inexistindo prova ou indicativo objetivo da permanência da motivação inicial da suspeição, deve prevalecer a presunção de boa-fé e integridade do julgador.

A propósito, registre-se que o Direito Processual Penal orienta-se, inclusive, pelo princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), reafirmado nas Cortes Superiores e na doutrina processual contemporânea, segundo o qual a decretação de nulidades depende sempre da demonstração efetiva e concreta do prejuízo às partes, situação não evidenciada neste caso.

Finalmente, ressalto, ainda, que o comportamento defensivo, que deixa transcorrer silenciosamente o processo sem insurgir-se oportunamente contra eventual irregularidade que se reputava grave, não pode legitimar-se posteriormente como instrumento revisional para desconstituir sentença transitada em julgado, caracterizando verdadeira "nulidade de algibeira", comportamento não admitido pela jurisprudência consolidada.

Ante o exposto, voto divergindo respeitosamente do Eminente Desembargador Relator, para julgar improcedente a presente Revisão Criminal, entendendo inexistente nulidade absoluta, ou prejuízo efetivo demonstrado ao revisionando. Por conseguinte, mantenho integralmente a condenação imposta no processo nº 0029905-28.2013.8.08.0024.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido.